Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ERESP 1.582.475/MG. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória interposto contra decisão que rejeitou a impugnação manejada pelo autor, mantendo o bloqueio de valores, ante a ausência de comprovação de que teriam natureza alimentar.
2. Embora a legislação processual confira proteção aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal e, aos ganhos do trabalhador autônomo (art. 833, IV, CPC), não se pode afastar o direito do credor à satisfação do seu crédito.
3. Na ponderação entre os direitos tutelados dos sujeitos do processo e contrapostos, deve-se conferir um tratamento processual isonômico, segundo o qual se equilibre, “de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade” (RESP No 1.582.475 – MG).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
5. Assim, a regra da impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

6. Recurso improvido.